Tribunal: TJDFT
Processo: 0736377-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C OFERTA DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHO MENOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO PRETENDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. PONDERAÇÃO INCIPIENTE ADEQUADA. PRUDÊNCIA E BOM SENSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões ao agravo, sob pena de incorrer em supressão de instância e, em últimas consequências, caracterizar violação ao devido processo legal, quando constatado que o requerimento foi feito no Juízo a quo, mas ainda não foi apreciado, uma vez que pode ensejar, acaso analisado nesta instância recursal, verdadeiro tumulto processual que decorreria da subversão do procedimento de impugnação à concessão do benefício, disciplinado pelo art.100 do Código de Processo Civil.

2. A fixação dos alimentos provisórios, diante do caráter emergencial da verba, deve ser feita com prudência e moderação, de modo a não causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.

3. Se os elementos que instruem os autos, à luz de um exame perfunctório, demonstram que a prestação alimentícia fixada provisoriamente atende o binômio necessidade-possibilidade, é prudente a manutenção do valor arbitrado na origem, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso pelo magistrado competente no curso da instrução do processo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.